Tribunal: TJBA
Processo: 8037427-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037427-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO QUERINO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS SHORT FONTES

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
INEXISTÊNCIA DE
COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. DEPENDÊNCIA DA EQUIVALÊNCIA DAS CONTRAPRESTAÇÕES E DA CLARIVIDÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA AMPLIAR O CONTEÚDO OBRIGACIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILDIADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante sustenta que o plano de saúde titularizado é anterior à lei 9.656/98, não adaptado, e, portanto, incidiriam as regras gerais do
Código de Defesa do Consumidor (
CDC). Ainda que sob esta ótica, não há obrigatoriedade na cobertura, por não ter sido comprovado abuso do direito
. Como cediço e realçado em precedente do STF, na esfera de repercussão geral (RE n. 948.634/RS), não se pode ignorar que a contraprestação paga pelo usuário do plano de saúde é atrelada aos riscos assumidos pela operadora, calculada de maneira a permitir que, em uma complexa equação atuarial, seja suficiente para custear as coberturas contratuais e cobrir os custos de administração, além de, naturalmente, gerar os justos lucros.

2. Embora a Lei 9.656/98 não retroaja às contratações firmadas antes de sua vigência, entende-se que os contratos de renovação continuada e periódica, contêm obrigações de trato sucessivo, devendo observar os regramentos quanto aos fatos ocorridos sob sua vigência. Com efeito, apenas em caso cláusula contratual abusiva prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no CDC. Contudo, a recusa imposta nestes autos não se revela abusiva, notadamente porque condizente com o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria. ( AgInt no REsp n. 1.394.631/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2022).

3. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, não pode ser analisado pelo Tribunal posto que se trata matéria não decidida pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância. No processo de origem, ainda que não tenha sido deferida a inversão, não houve negativa. Ao analisar o pleito liminar, o magistrado afirmou somente "não tendo sido determinada a inversão do ônus da prova em oportunidade anterior", o que obsta a análise do pleito neste particular. O feito está em fase inicial, pendente de instrução na origem.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1902233 SP 2020/0276672-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)".

5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01